Tribunal: TJES
Processo: 0020201-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020201-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDERSON SANTANA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020201-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDERSON SANTANA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES - ES23730-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO ––– ABSOLVIÇÃO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INCABÍVEL DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ISENTA DE RETOQUES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e principalmente pela harmonia dos depoimentos da vítima prestados na esfera policial e em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova. Precedentes STJRestando devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente e não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada nas demais fases da dosimetria da pena, não há que se tecer retoques na pena aplicada. 4 Recurso improvido

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020201-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDERSON SANTANA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES - ES23730-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

[...]
Consta dos autos que, no dia 17 de maio de 2019, por volta das 17:20 horas, na Rua São João, n° 492, Centro, neste município, o denunciado Leanderson Santana e outro indivíduo, até o momento não identificado, conscientes e em comunhão de vontades, mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Mariana Polastreli Pravato o seu veículo Toyota/Corolla Xei, cor preta, placa OYG-8554, 01 (um) aparelho de telefonia celular Iphone 7 Plus, IMEI n° 355357083772454, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, além de sapatos e de roupas de cama.

Narram as peças informativas anexas, que a vítima estava no interior do veículo mencionado, em frente à residência de sua família localizada no Centro de Vitória, quando o denunciado e outro indivíduo chegaram a bordo da motocicleta Honda, XRE 300, placa 0DL-5800, ambos portando armas de fogo, ocasião em que Leanderson desceu da motocicleta, e apontando a arma de fogo na direção de Mariana, anunciou o "assalto" e ordenou que ela saísse do veículo. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do local na posse do veículo roubado da vítima, enquanto seu comparsa se evadiu conduzindo a motocicleta Honda. Infere-se dos autos que a vítima Mariana Polastreli Pravato quando prestou declaração perante a Autoridade Policial, reconheceu, sem sombra de dúvidas, dentre as fotografias que lhe foram apresentadas, o denunciado Leanderson Santana Silva como autor do crime praticado, conforme termo de declaração e auto de reconhecimento indireto de pessoa de fls. 14 e 15. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e §º2-A, inciso I do Código Penal.

A defesa apresentou irresignação atinente à insuficiência de provas aptas a embasar uma condenação, em especial, com base no suposto reconhecimento fotográfico ilegal, realizado perante a autoridade judicial.

Pois bem, observa-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo Boletim Unificado e o auto de reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 15/17, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva. Vejamos:

“(...) que ratifica BU. nº 39417450 e conforme consta no mesmo, no dia 17/05/2019, por volta das 17:20 horas, encontrava-se no interior do veículo Toyota Corolla XEI, cor preta, placa OYG8554, em frente à residência de sua família, no centro de Vitória, quando foi abordada por dois indivíduos, estando um armado de revólver cromado; que o elemento falou ‘quietinha, saia do carro, não grita’; que saiu do veículo, sendo que o segundo assaltante entrou pela porta do carona dianteiro; que além do veículo, também foi roubado um Iphone 7 Plus (IMEI 355357083772454), cerca de R$ 800,00 (oitocentos reais), roupas de cama, sapatos novos; que apresentado diversas fotografias, tendo reconhecido por foto LEANDERSON SANTANA SILVA (...), como sendo um dos envolvidos no roubo do veículo Toyota Corolla XEI, cor preta, placa OYG8554, relatando que trata-se do elemento que abordou a declarante no momento do roubo, não tenho nenhuma dúvida; que dentre as fotografias apresentadas, relata que JÚLIO CÉSAR CORREA DE CARVALHO (...), tem muita semelhança com o segundo assaltante, porém não tem como afirmar com cem por cento de certeza; (...) que o assaltante que abordou a declarante e armado com revólver tinha a cútis branca, estatura mediana (1,75m), fortinho, rosto arredondado, idade de uns 25 anos; que o outro assaltante era de cútis negra, estatura alta (1,80m), magro, idade de uns 23 anos; (...)”. (Declarações prestadas por Mariana Polastreli Pravato, vítima, na esfera policial – fls. 14/14-v, e ratificadas em Juízo

Ressalta-se, ainda, que a vítima reconheceu o apelante como autor do delito, demonstrando absoluta certeza em consonância com os fatos de quem esteve sob ameaça de arma de fogo, na subtração do veículo e demais bens furtados.

Sobre este tema, importante destacar o magistério de Jurista Guilherme de Souza Nucci, sobre o reconhecimento fotográfico:

[...] Cuida-se de meio de prova inominado, porém lícito, vez que não contraria expressamente qualquer norma constitucional ou legal. Mas a licitude da produção da prova não pode significar, automaticamente, eficiência e relevância. Ao reconhecimento fotográfico deve-se conceder valor relativo, com análise cuidadosa e, se viável, admitido em caráter excepcional (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no Processo Penal. 2ª ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pg. 185).[...]

Vejamos o depoimento da vítima:

[...]
QUE: RATIFICA BU N.? 39417450 E CONFORME CONSTA NO MESMO, NO DIA 1710512019, POR VOLTA DAS 17:20 HORAS, ENCONTRAVA-SE NO INTERIOR DO VE?CULO TOYOTA COROLLA XEI, COR PRETA, PLACA 0YG8554, EM FRENTE A RESID?NCIA DE SUA FAMILIA NO CENTRO DE VIT?RIA, QUANDO FOI ABORDADA POR DOIS INDIV?DUOS, ESTANDO UM ARMADO DE REV?LVER CROMADO; QUE O ELEMENTO FALOU "QUIETINHA, SAIA DO CARRO, N?O GRITA"; QUE SAIU DO VE?CULO, SENDO QUE O SEGUNDO ASSALTANTE ENTROU PELA • PORTA DO CARONA DIANTEIRO; QUE AL?M DO VEÍCULO TAMB?M FOI ROUBADO UM IPHONE 7 PLUS (IMEI 355357083772454), CERCA DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS), ROUPAS DE CAMA. SAPATOS NOVOS; QUE APRESENTADO DIVERSAS FOTOGRAFIAS, TENDO RECONHECIDO POR FOTO LEANDERSON SANTANA SILVA - RG N.? 3030001/ES, NASCIDO EM 0111211988, FILHO DE PAULO SANTOS SILVA E DE CLEUZA SANTANA, COMO SENDO UM DOS ENVOLVIDOS NO ROUBO DO VE?CULO TOYOTA COROLA XEI, COR PRETA, PLACA OYG8554, RELATANDO QUE TRATA-SE DO ELEMENTO QUE ABORDOU A DECLARANTE NO MOMENTO DO ROUBO, N?O TENDO NENHUMA D?VIDA; QUE DENTRE AS FOTOGRAFIAS APRESENTADAS, RELATA QUE JULIO CEZAR CORREA DE CARVALHO - RG 3646816, TENDO MUITA SEMELHANÇA COM O SEGUNDO ASSALTANTE, POR?M N?O TEM COMO AFIRMAR COM CEM POR CENTO DE CERTEZA; QUE O CITADO VE?CULO N?O FOI RECUPERADO AT? A PRESENTE DATA; QUE A DECLARANTE N?O CHEGOU A ELEMENTOS CHEGARAM NO LOCAL DE MOTO OU DE AUTOM?VEL; QU'O VE?CULO NÃO TINHA SEGURO; QUE APRESENTADO A FOJORFIA D EX SANDRO LOYOLA DE BARROS, TENDO DECLARADO QUE N?O TRATA-SE DE NENHUM DOS ASSALTANTES; QUE O ASSALTANTE QUE ABORDOU A DECLARANTE E ARMADO COM REV?LVER TINHA A C?TIS BRANCA, ESTATURA MEDIANA (1,75M), FORTINHO, ROSTO ARREDONDADO, IDADE DE UNS 25 ANOS; QUE O OUTRO ASSALTANTE ERA DE TES NEGRA, ESTATURA ALTA (1,80M), MAGRO, IDADE DE UNS 23 ANOS
.
[....]

VÍTIMA

Mariana Polastreli Pravato
.

Dito isto, sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e, em particular, pela harmonia dos depoimentos da vítima prestados na esfera policial e em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova.

Nesse sentido:

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
.
Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus
,3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

In casu, consta que o
reconhecimento fotográfico
não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de
reconhecimento
pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/04/2018).

Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. (HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).

O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. 5. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.6. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo por duas testemunhas, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de provas para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.(REsp 1.340.069/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017).8. Writ não conhecido.(HC 477.012/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Portanto, embora tenha o apelante sustentado a ausência de provas para a condenação, fica inteiramente demonstrado, pelos depoimentos, que o apelante realizou os elementos do crime de roubo qualificado, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo.

Quanto ao pleito de fixação da pena-base do mínimo legal, passo à análise da dosimetria de cada crime.

Na primeira fase, verifica-se que o Magistrado sentenciante, na fundamentação utilizada negativou 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, qual seja, as consequências do crime, exasperando a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

O crime de roubo possui pena em abstrato de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, sendo fixada a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Cumpre destacar que, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco que tenho acompanhado o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, havendo preponderância de circunstância judiciais negativas, autorizada está a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Observa-se que na segunda fase não houve agravantes e ou atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira fase, corretamente reconhecidas as causas de aumento de concurso agente, conforme conjunto probatório nos autos, sendo elevada a pena em 1/3 e fixada em 06 (seis) anos e 05 (oito) meses de reclusão, bem como tendo o delito sido praticado com uso de arma de fogo
, foi acrescida à pena imposta ao recorrente a fração prevista no artigo 157, § 2º-A prevista em 2/3 (dois terços), passando a reprimenda a totalizar 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Na espécie, o magistrado apresentou motivação concreta e suficiente para a aplicação cumulativa das causas
de
aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, na medida que considerou as circunstâncias concretas da prática delitiva.

Desta feita, a pena fixada em definitivo encontra-se em harmonia com as regras de fixação da pena do ordenamento jurídico brasileiro e a jurisprudência pátria, em conformidade com as regras de fixação da pena, não sendo possível retificar seus termos.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)